Tribunal: TJSP
Processo: 0008109-48.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Apelação Criminal – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve, por duas vezes, em concurso formal – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena imposta em Primeiro Grau e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena corporal – Autoria, dolo e materialidade comprovados – Sentenciado que é

Ementa:

Apelação Criminal – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve, por duas vezes, em concurso formal – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena imposta em Primeiro Grau e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena corporal – Autoria, dolo e materialidade comprovados – Sentenciado que é reincidente e possui "maus antecedentes" – Penas e regime prisional bem fixados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000211755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0008109-48.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante JOSE AMILTON BEZERRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 13453
Apelação no 0008109-48.2017.8.26.0635
Comarca: SÃO PAULO Vara de Violência Doméstica
Apelante: JOSÉ AMILTON BEZERRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Violência doméstica Lesão corporal
de natureza leve, por duas vezes, em concurso formal
Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da
pena imposta em Primeiro Grau e a fixação do regime
aberto para o cumprimento da pena corporal Autoria, dolo
e materialidade comprovados
Sentenciado que é
reincidente e possui “maus antecedentes” Penas e regime
prisional bem fixados Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pela i. Juíza da Vara de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro Regional de
Santana às fls. 221/224, por meio da qual foi o sentenciado
supramencionado condenado pela prática do delito do artigo 129, § 9o,
cc. artigo 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal, ao
cumprimento de 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto,
contra ela se insurgiu o seu i. Advogado à fl. 236, arrazoando o
recurso às fls. 262/266.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
O i. Advogado pleiteia a absolvição do sentenciado por
insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas
impostas e a fixação do regime aberto para o início do cumprimento
da pena privativa de liberdade.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 270/271), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu parcial provimento (fls.
277/284), apenas para que incida “a redução do percentual aplicado
[em razão do concurso formal] para a fração de um sexto” (fl. 283).
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
JOSÉ AMILTON BEZERRA, foi processado e condenado ao
cumprimento da pena inicialmente mencionada porque no dia, hora e
local descritos na denúncia, ofendeu a integridade corporal de sua
companheira Elisangela Damião dos Santos e a da filha dela, Analy
dos Santos Bezerra, provocando-lhes lesões corporais de natureza
leve.
Há prova da materialidade das lesões leves sofridas pelas
vítimas (laudos de exame pericial de fls. 57/58 Elisangela e fls.
59/60 Analy), consistentes em “equimose arroxeada infraorbitária à
esquerda, lesões eritematosas em região malar e região nasogeniana
à direita, escoriações com crosta hemática em região frontal à
esquerda, hematoma arroxeado em região frontal à esquerda,
hematoma subgaleal em região occipital mediana, escoriação recente
em região interna do lábio superior, equimose arroxeada no braço

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
direito” (Elisangela fl. 58) e “equimoses arroxeadas localizadas nas
regiões: 1- pálpebra superior direita, medindo oito por quinze
milímetros; 2- infra-orbitária direita, medindo quinze por trinta
milímetros” (Analy fl. 60).
A autoria também restou bem demonstrada, conforme a seguir
explicitado.
JOSÉ AMILTON, que permaneceu em silêncio na fase
inquisitória (fl. 14), confessou parcialmente as imputações em juízo
(mídia que acompanha os autos digitais), afirmando que realmente
praticou “as agressões com relação a vítima Elisangela. Nega que
tenha acertado a [sua] enteada.... Estava mesmo embriagado. Sofreu
tentativa de roubo na volta do bar e foi agredido, chegou e discutiu
[com Elisangela]. Está bastante arrependido.” (cf. sentença, fl. 222).
A vítima Elisangela afirmou, na fase inquisitória (fl. 9), que
“estava em sua residência quando seu amasiado JOSÉ AMILTON
BEZERRA chegou em casa aparentando estar embriagado e com
escoriações no rosto... Ao questioná-lo sobre as lesões, [ele]...
desferiu diversos socos... no seu rosto e na cabeça. Sua filha Analy
foi, ao ir defende-la..., [também foi agredida] com um chute no rosto”
(fl. 9). Em juízo (mídia), acrescentou que ela e o réu se reconciliaram
após os fatos.
No mesmo sentido as declarações da vítima Analy, que foi
ouvida exclusivamente em juízo (mídia anexada ao termo de
audiência de fls. 111/224).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Thiago José Gomes de Carvalho (fl. 6) e Lucas Vainer de Assis Cicilio
(fl. 8), em depoimentos amplamente coincidentes, afirmaram, na fase
inquisitória, que encontravam-se “em patrulhamento ordinário [quando]
foi irradiado pelo COPOM... ocorrência de 'desinteligência'...
Chegando no local dos fatos, [depararam-se]... com a vítima
Elisangela..., a criança Analy... e JOSÉ..., todos aparentando lesões...
A criança... narrou que seu padrasto JOSÉ chegou da rua alcoolizado
e agrediu... Elisangela... Quando foi defender sua genitora, [ele]... lhe
deu um chute...” (fl. 6). Em juízo (mídia), Thiago acrescentou que a
polícia militar fora acionada por uma vizinha do casal, que ouviu a
briga.
Assim a prova, incabível a absolvição pleiteada.
Como se vê, as vítimas não hesitaram ao descrever o episódio
nas oportunidades em que foram ouvidas, o fazendo com riqueza de
detalhes. E o relato de ambas merece crédito, não apenas em face da
ausência de qualquer indício de que tenha sido ofertado com ânimo de
falsa incriminação, mas também porque amplamente amparado pelos
depoimentos prestados por Thiago e Lucas e pelos laudos de exames
de corpo de delito de fls. 57/58 e 59/60.
Cabe
ressaltar
que
a
jurisprudência
brasileira
tem
reiteradamente asseverado que, em se tratando de violência
doméstica, deve o juiz sopesar com o devido cuidado a palavra da
vítima, deixando de atribuir-lhe crédito somente quando presentes
fundadas razões para acreditar que não corresponde à realidade dos
fatos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Nesse sentido, amplamente, os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O recurso encontra-se fundamentado na negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III,
do CPP, sob o argumento da falta de justa causa para a ação penal que investiga o crime de
ameaça ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples palavra da vítima, sem os
demais meios probatórios, não configura indício suficiente de autoria e materialidade a autorizar o
recebimento da ação penal. 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar,
entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são
cometidos sem testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não há possibilidade de trancamento
prematuro da ação penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n.
83 da Súmula/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 213.796/DF, Rel.
Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA
TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 22/02/2013).

“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem ordinariamente no âmbito familiar,
presentes apenas o sujeito passivo e o ativo, são importantíssimas as declarações dos que com
eles convivem, pois são relatos fidedignos, prestados por aqueles que presenciaram a infração,
sendo a palavra da vítima de suma importância para a elucidação dos fatos; sob pena de
estarmos chancelando a impunidade sobre tais crimes.” (TJSP, Ap. no
0008455-37.2010.8.26.0637, Rel. Edison Brandão, 4.a Câm. Crim., j. em 21.08.2012).
“DELITO DE AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PROVA - PALAVRA DA VÍTIMA
DEPOIMENTO EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: A palavra da vítima
representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em
outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório.” (TJSP, Apelação
017086-83.2010.8.26.064, relator o desembargador J. Martins, julgamento em 15 de agosto de
2013).
De outra parte, não cabe acolher o pedido genérico de redução
da reprimenda formulado pelo i. Advogado (v. fl. 266), quer porque
desacompanhado de qualquer crítica específica aos critérios de
quantificação aplicados pelo i. Julgador de Primeiro Grau, quer porque
não se constata com o exame das correspondentes operações de
cálculo qualquer excesso ou equívoco que devessem ensejar
reparação por esta Corte, ex officio.
A esse respeito, não cabe reduzir a fração de aumento das
penas (1/2) adotada em decorrência da aplicação da regra prevista no
art. 70, caput, do C. Penal, em que pese a opinião em sentido
contrário manifestada pela i. Procuradora de Justiça oficiante, Dra.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Sandra Jardim (fls. 282/283).
Conforme se verifica à fl. 223, a i. Magistrada justificou
adequadamente a adoção da mencionada fração de exasperação,
aludindo ao fato de que uma das vítimas é “criança de apenas dez
anos de idade... [e] também sofreu lesão corporal de relevância,
consoante laudo de exame de corpo de delito...” (fl. 223).
Embora o critério de exasperação recomendado pela doutrina1 e
jurisprudência2 para os casos de concurso formal próprio atenda
eminentemente ao número de vítimas do delito, a ausência de norma
expressa que obrigue o juiz a adotar o critério meramente matemático
na fixação da resposta estatal correspondente deve implicar, em
determinadas situações, o exercício da jurisdição penal segundo
critérios de valoração de matiz variado, observada a necessidade de
fundamentação quanto à opção adotada.
Daí que, no caso em apreço, em que a majoração especial
encontra ampla ressonância na escala de valores plasmada na
Constituição Federal3, não cabe reconhecer a incidência em qualquer
excesso passível de correção nesta Sede.
Há que considerar que, em princípio, é o juiz da causa a
autoridade que maior proximidade mantém com os acusados, vítimas
e testemunhas do fato, assim como o ambiente em que o crime é
praticado, reunindo, portanto, melhores condições para avaliar o peso
1 Vide DELMANTO, Celso, Código Penal Comentado, 2a ed. São Paulo: Renovar, 1988, pág. 1241; DAMÁSIO EVANGELISTA DE
JESUS, Damásio, Código Penal Anotado, 2a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1991, pág. 178 etc.
2 Vide, por ex., RJTACrSP, Vol. 12/105.
3 O art. 227 da CF/88 dispõe o seguinte: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
de cada uma das circunstâncias do caso concreto, de modo a
estabelecer, de acordo com essa avaliação, a quantidade de pena
necessária para bem distribuir a Justiça Criminal.
Daí porque, sem olvidar que o ato de apelar opera a devolução
ao Segundo Grau de jurisdição de todas as questões debatidas no
juízo originário4, sempre que não é visível qualquer traço de
teratologia, injustiça ou ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, deve o órgão de
Segundo Grau prestigiar a atividade jurisdicional desenvolvida pelo
juiz singular, já que não lhe incumbe emitir pronunciamento
jurisdicional em substituição àquele que não está em desacordo com
os normais padrões legais e de Justiça.
Nesse sentido, aliás, os recentíssimos precedentes dos
Tribunais Superiores do país [sem destaques nos originais]:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CABIMENTO DO WRIT CONTRA DECISÃO EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR EM
RECURSO ESPECIAL (CRFB, ART. 102, I, i). REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE
DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06.
FIXAÇÃO
DO
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. 1. A
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial no exame das
particularidades de cada caso concreto, de sorte que, não havendo arbitrariedade
flagrante, há de prevalecer o juízo de fixação da pena realizado pelas instâncias ordinárias,
porquanto mais próxima dos fatos e provas. 2. O grau máximo da redução prevista no art. 33,
§4o, da Lei 11.343/20006, quando presentes os requisitos para o benefício, não exclui a avaliação
meticulosa do magistrado em aplicar a redução no patamar que julgue necessário e suficiente
para reprovação do crime (HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS,
Relator Ministro Ricardo Lewandowski). 3. In casu, o acórdão do Tribunal de Justiça local
assentou que o paciente é “conhecido (...) por ter passagem na polícia por vender droga” (fls. 58,
49 e 50), além de ter declarado que “já foi preso e processado, por uso de documento falso, mas
até o presente momento sem sentença” (fls. 46/47), o que ratifica a valoração negativa de sua
personalidade e conduta social, razão pela qual não havia que se falar em redução de sua pena
4 Embora o princípio “tantum devolutum quantum appellatum” tenha sido expressamente abraçado pelo legislador com a norma do
artigo 599 do Código de Processo Penal, entende a doutrina, com destaque para o escólio de FERNANDO DA COSTA TOURINHO
FILHO (Manual de Processo Penal, 13a edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2010, pág. 866), que os efeitos limitadores da cognição do
órgão recursal dele decorrentes, diferentemente do que se dá no Processo Civil, não se manifestam de modo uniforme com relação
às partes, eis que, em havendo apelo do órgão acusatório “o Tribunal tem toda liberdade para apreciar a sentença, como se
fosse uma segunda 1a instância, inclusive a parte que não foi objeto do recurso, mesmo porque o Estado, tutelando, como tutela,
o direito de liberdade, tem interesse em que o réu não seja condenado iniquamente. Mais ainda: se o Juiz ou Tribunal pode
conceder 'habeas corpus' de ofício, por que razão deveria ficar adstrito ao 'tantum devolutum quantum appellatum'?” [não grifado no
original].

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
no percentual máximo permitido pelo art. 33, §4o, da Lei 11.343/20006. (...) (HC 110273,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-152 DIVULG 06-08-2013 PUBLIC 07-08-2013)
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO.
PRETENSÃO PELA DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANTERIOR À LEI
12.736/2012.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
QUANTUM
DA
DIMINUIÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE. SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. A dosimetria da pena está
inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito. (...). (AgRg no REsp 1552325/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
ROUBO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. BIS IN IDEM
NÃO EVIDENCIADO. RECIDIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO
CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Código Penal não estabelece critérios
objetivos para a fixação da pena; confere ao juiz relativa discricionariedade. Não
demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a denegação de habeas corpus se nele
a parte objetivar a "mera substituição do juízo subjetivo externado em decisão
fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela lei" (STJ, AgRg no HC 267.159/ES,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013; HC 240.007/SP,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; STF, HC
125.804/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015; RHC
126.336/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015). (...) 5.
Habeas corpus não conhecido. (HC 303.513/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
A propósito, é forçoso concluir que também agiu corretamente a
i. Julgadora a quo ao fixar o regime inicial semiaberto, sopesados os
maus antecedentes de JOSÉ AMILTON (cf. fl. 174, condenação
anterior pelo delito de roubo majorado) e a sua reincidência (cf. fl. 173,
referente ao delito de furto qualificado).
Efetivamente, a condição de reincidente do sentenciado impõe o
reconhecimento de que ele não possui mérito pessoal para obter
qualquer beneplácito da Justiça Criminal, mormente a concessão do
regime mais brando, que não atende minimamente ao caráter
preventivo especial da pena.
Ao contrário, a prática do crime aqui tratado evidencia que não
surtiu qualquer efeito a anterior tentativa do Estado de amoldar o seu

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
comportamento aos normais padrões de convivência social, situação
essa que recomenda nova resposta agravada, e não atenuada5.
Considere-se, ademais, que a imposição de penas e regimes
excessivamente brandos a criminoso que revela determinação na
prática criminosa frustra não apenas a razão de ser do aparato
mantido pelo Estado com a finalidade de punir os violadores da Lei
Penal, mas também estabelece em relação aos condenados não
reincidentes situação de equiparação extremamente injusta.
De fato, a casuística forense autoriza a percepção de que a
eventual concessão do regime mais brando poderia ser interpretada
como leniência do Estado à sua renitência, atuando, em
consequência, como fator impulsionador da continuação da sua
carreira criminosa. A ausência quase absoluta de estabelecimentos
apropriados ao cumprimento da pena nesse regime (Casas de
Albergue), normalmente enseja a concessão anômala do benefício do
“albergue domiciliar” (que “prisão não é”, como ressaltou o i. Ministro
do STF Marco Aurélio de Mello em 14 de novembro de 2013, quando
se discutia em plenário o regime de cumprimento das penas dos
condenados na Ação Penal 4706), esvaziando por completo o caráter
preventivo da sanção imposta na sentença.
Em outras palavras, quando o regime de pena é de tal modo
brando que provoca na consciência do infrator a impressão de
5 Como ensinava ANIBAL BRUNO, Direito Penal I Parte Geral, Tomo III. 2a ed., 1966. Rio de Janeiro: Forense, 1966, pág. 114, a
agravante da reincidência encontra justificativa na “maior culpabilidade do agente, pela maior reprovabilidade que sobre ele recai
em razão da sua vontade rebelde particularmente intensa e persistente, que resistiu à ação inibidora da ameaça da sanção penal e
mesmo da advertência pessoal, mais severa, da condenação infligida, que para um homem normalmente ajustável à ordem de
Direito, isto é, de temperamento e vontade menos decisivamente adversos aos impeditivos da norma, seria estímulo suficiente para
afasta-lo da prática de novo crime”.
6 A fala do Ministro, reproduzida em diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí
se parte para prisão domiciliar, que prisão não é".

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
tolerância estatal em relação à conduta praticada, ficam desatendidas
as exigências da prevenção penal, reduzindo-se a atividade
persecutória a um mero embate intelectual de argumentos jurídicos,
sem qualquer resultado prático ou repercussão social.
Considerando, pois, que havia lastro probatório suficiente para
embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque o i.
Julgador aplicou reprimenda bem ajustada à espécie, fixando regime
inicial adequado para o seu cumprimento, deve ser repelido o
inconformismo do sentenciado, para que seja a r. decisão recorrida
mantida na íntegra.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se-lhe
integral cumprimento.
OTAVIO ROCHA
Relator